Tribunal: TJSP
Processo: 2148213-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de pesquisa e eventual constrição de bens do cônjuge da executada – Possibilidade, desde que respeitada sua meação – Exegese do disposto no art. 790, IV do CPC - Devedora sob o regime de comunhão parcial de bens - Bens e valores eventualmente encontrados em nome do esposo da agravada e adquiridos na constância do casamento, compõem o patrimônio

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de pesquisa e eventual constrição de bens do cônjuge da executada – Possibilidade, desde que respeitada sua meação – Exegese do disposto no art. 790, IV do CPC - Devedora sob o regime de comunhão parcial de bens - Bens e valores eventualmente encontrados em nome do esposo da agravada e adquiridos na constância do casamento, compõem o patrimônio conjugal – Decisão reformada - Recurso provido*